Tribunal: TJMT
Processo: 1031436-08.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031436-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.240.541-20 (RECORRENTE), KEILA KEIKO KOBAYASHI - CPF: 544.218.611-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4777-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Keila keiko declinou

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1031436-08.2022.8.11.0001. – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A e ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E/OU DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CARACTERIZADO –DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desconto indevido de valores na conta bancária gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 536,11 (quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos), a título de repetição do indébito em dobro e indeferiu o pedido de danos morais em razão de descontos indevidos em conta corrente referente a serviço não contratado.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA

1.1. Da conduta ilícita.

1.2. Da existência de provas do alegado dano moral.

1.3. Do valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente - BANCO BRADESCO S/A

2.1

Preliminar - Ilegitimidade passiva

2.2 Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

2.4. Prequestionamento

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da outra parte e defendendo a manutenção da r. sentença combatida.

A parte Recorrida BRADESCO S/A alega em contrarrazões que em caso de condenação em danos morais que haja aplicação de juros a partir do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais da parte recorrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA

1.1.

Da conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não houve comprovação da existência de contratação e autorização para desconto dos valores referente a serviço não solicitado pelo promovente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a irregularidade do desconto questionado nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais formulados na inicial.

1.2. Da existência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude do desconto indevido de valores em sua conta bancária, e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, conforme protocolos apresentados na exordial, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

1.3.

Do valor indenizatório.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Das razões recursais da parte recorrente - BANCO BRADESCO S/A

2.1

Preliminar de Ilegitimidade passiva

Com relação a tal preliminar da parte recorrente, entendo que a mesma deve ser rejeitada, pois o § único do art. 7º do CDC prevê que: “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide judicial.

2.3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal, em prestígio ao Princípio da Colegialidade.

2.4. Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo inalterada a sentença em todos os seus demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ANTONIO PEREIRA DA SILVA no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Condeno a parte Recorrente BANCO BRADESCO S/A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023